Tribunal: CARF
Processo: 16327.720676/2017-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720676/2017-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.314 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
BANCO ITAU BBA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo
(Súmula CARF n.o 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 02-86.659,
proferido pela 7a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720676/2017-27
Fl. 2880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720676/2017-27

A contribuinte acima identificada foi autuada em conclusão a procedimento fiscal
realizado para apuração de IRPJ e CSLL, referente ao ano-calendário 2012, conforme
segue:
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), lavrado em 23/08/2017, no valor
total de R$ 53.447.071,90 (cinqüenta e três milhões, quatrocentos e quarenta e sete
mil, setenta e um reais e noventa centavos);
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), lavrado em 23/08/2017, no valor
total de R$ 1.310.043,34 (um milhão, trezentos e dez mil, quarenta e três reais e
trinta e quatro centavos).
Esses tributos foram apurados, incorrendo nas seguintes infrações:
INFRAÇÃO: IRPJ – Gratificações Indedutíveis e Participações nos Lucros
atribuídas a administradores;
INFRAÇÃO: CSLL- Redução indevida do lucro líquido causada por antecipação de
despesas;
Compulsando o Termo de Verificação Fiscal, no intuito de compor o presente relatório
e para melhor esclarecer o caso em apreço, transcrevo parcialmente o conteúdo do
Relatório Fiscal.
Conforme previsto no Estatuto Social da interessada, a administração da sociedade
compete ao Conselho de Administração e à Diretoria. Destarte a seguir artigos do
Estatuto que dizem respeito ao tema:
"Artigo 4o - ADMINISTRAÇÃO - A Sociedade será administrada por um Conselho de
Administração e por uma Diretoria. O Conselho de Administração terá, na forma
prevista em lei e neste estatuto, atribuições orientadoras, eletivas e fiscalizadoras, as
quais não abrangem funções operacionais ou executivas. Estas funções serão de
competência privativa da Diretoria.
4.1 1nvestidura - Os Conselheiros e diretores serão investidos em seus cargos após a
aprovação de suas nomeações pelas autoridades competentes, mediante assinatura de
termos de posse no livro de atas do Conselho de Administração ou da Diretoria,
conforme o caso.
4.2 Remuneração dos Administradores - Os administradores perceberão remuneração
e participação nos lucros, que não poderá ultrapassar os limites legais. Para o
pagamento da remuneração a Assembléia fixará verba global e anual, ainda que sob
forma indexada, cabendo ao Conselho de Administração regulamentar a utilização
dessa verba. Caberá igualmente ao Conselho de Administração fixar o rateio da
participação devida aos administradores. "
"Artigo 5o - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - O Conselho de Administração será
composto por acionistas, eleitos pela Assembléia Geral, e terá 1 (um) Presidente e 2
(dois) Vice-Presidentes, observadas as disposições do item 5.1.
5.7 Compete ao Conselho de Administração:
fixar a orientação geral dos negócios da sociedade;
eleger e destituir os diretores da sociedade e fixar-lhes as atribuições, observado o que
a respeito dispõe este estatuto;
fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da
sociedade, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e
quaisquer outros atos;
convocar a Assembléia Geral;
manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;
escolher e destituir os auditores independentes;
Fl. 2881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720676/2017-27

deliberar sobre distribuição de dividendos intermediários, inclusive à conta de lucros
acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral,
bem como sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio;
deliberar sobre a aquisição das próprias ações, em caráter não permanente;
deliberar sobre qualquer alteração relevante nas práticas contábeis da sociedade e
suas controladas, exceto se exigida em lei ou por órgãos regulatórios ou sugerida, com
fundamentação razoável, pelos auditores externos da sociedade;
deliberar sobre a aquisição, oneração e alienação de bens do ativo permanente em
valor superior a 5% (cinco por cento) do patrimoônio líquido da sociedade, conforme
declarado no último balanço semestral disponível;
aprovar a realização de qualquer operação relevante que não esteja compreendida no
curso normal dos negócios, de acordo com os critérios que vierem a ser estabelecidos
periodicamente pelo próprio Conselho de Administração; e
definir as políticas de risco, em especial as de crédito e de tesouraria, e estabelecer
limites de risco de mercado consolidado, levando em conta eventuais propostas
apresentadas pela Comissão Superior de Crédito e Comissão Financeira do Itaú
Unibanco S/A, função essa que poderá ser delegada pelo Conselho de Administração a
uma comissão integrada por diretores da sociedade e do Itaú Unibanco S/A. "
"Artigo 6o - DIRETORIA - A administração e a representação da sociedade competirão
à Diretoria, eleita pelo Conselho de Administração.
6.1 A Diretoria terá de 5 (cinco) a 60 (sessenta) membros, pessoas naturais residentes
no País, compreendendo os cargos de Diretor Presidente, Diretores Vice-Presidentes,
Diretores Executivos e Diretores sem designação específica, na conformidade do que
for estabelecido pelo Conselho de Administração ao prover esses cargos;
"Artigo 7o - ATRIBUIÇÕES E PODERES DOS DIRETORES - O Diretor Presidente e
os Diretores Vice-Presidentes, em conjunto de dois quaisquer ou em conjunto com um
Diretor Executivo ou Diretor sem designação específica, terão poderes para:
representar a sociedade, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente assumindo
obrigações ou exercendo direitos em qualquer ato, contrato ou documento que acarrete
responsabilidade para a sociedade, inclusive prestando garantias a obrigações de
terceiros;
decidir sobre a instalação, extinção e remanejamento de dependências e/ou
subsidiárias, no País ou no exterior, deliberando, inclusive, sobre aumento, destaque
ou redução do capital das aludidas dependências e/ou subsidiárias; e
constituir procuradores "ad negotia" ou "ad judicia"; na outorga de procuração por
instrumento público, a sociedade também poderá ser representada por 2 (dois)
Diretores Executivos em conjunto ou por 1 (um) Diretor Executivo em conjunto com 1
(um) Diretor sem designação específica.
Compete ao Diretor Presidente convocar e presidir as reuniões da Diretoria e
supervisionar a atuação desta, bem como supervisionar toda a administração das
operações bancárias.
Aos Diretores Vice-Presidentes compete a administração das operações bancárias e a
representação da sociedade nos órgãos ou entidades, bem como assessorar e substituir
o Diretor Presidente em suas ausências ou impedimentos.
Aos Diretores Executivos e Diretores sem designação específica compete o desempenho
de tarefas que lhes forem atribuídas pelo Diretor Presidente, em áreas ou carteiras
específicas da sociedade."
Quanto aos fatos geradores, a autoridade fiscal elencou os tópicos assim divididos:
Dos Fatos Relacionados aos Honorários fixos e Honorários Especiais:
Conforme DIPJ ano calendário 2012, na ficha 05B, linha 1 , -Remuneração a Dirigentes
e a Conselho de Administração- o total declarado pela interessada foi de
Fl. 2882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720676/2017-27

R$104.273.478,37 , sendo que a parcela não dedutível desta remuneração declarada pela
interessada foi de R$ 731.221,81.
De acordo com a somatória dos balancetes de 06/2012 e 12/2012 encontrados na conta
8.1.7.18.00-5 0000- DESPESAS DE HONORARIOS- o valor total lançado foi de
R$27.519.088,47. Na conta 8.1.7.18.30-4 0003 HONORÁRIOS ESPECIAIS este valor
totalizou R$ 76.754.389,90; Portanto, o valor de R$104.273.478,37 informado nos
balancetes na conta 8.1.7.18.00-5 0000 DESPESAS DE HONORARIOS está de acordo
com informado na DIPJ.
No Termo de Intimação Fiscal (TIF) datado de 15/06/2015 a interessada é intimada a
apresentar as contas contábeis relacionadas as linhas 01-Remuneração a Dirigentes e a
Conselho de Administração- e 02 da DIPJ a/c 2012.
A interessada apresenta sua resposta considerando os honorários mensais o valor de
R$27.519.088,47 (honorários diretoria e conselho) e honorários especiais o valor de
R$76.754.398,90 , totalizando R$ 104.273.478,37 conforme informação dos balancetes
e DIPJs.
No Termo de Intimação Fiscal (TIF) de 05/04/2016 a interessada é intimada a
apresentar o Livro de Apuração da Contribuição Social- LACS- e no item 2 informar,
demonstrar e justificar se foram considerados dedutíveis para efeito de apuração do
Lucro Real e da CSLL as verbas abaixo relacionadas, identificadas nas folhas de
pagamento nas seguintes rubricas:
- Rubrica 450- Participação nos Lucros dos Administradores; rubrica 600- Honorários
Especiais; rubrica 601- Complemento Honorários Especiais; rubrica 360 Complemento
Honorários Especiais; rubrica 29390 honorário fixo semestral; rubrica 2626 Diferença
honorários mensais.
Em sua resposta a interessada apresenta o LACS e demonstra que foram adicionados:
Provisões p/ Participação dos diretores no valor de R$46.350.990,09 mais Participação
de diretores no valor de R$1.747.260,00 proveniente da conta 8318.252.000.000-7
BBA/OUT.DESP.ADM-INDEDUTIVEL- totalizando R$48.098.250,09 ; provisões
outras remunerações de diretores no valor de R$731.221,81 contabilizados na conta
8242990000000-3 valor a maior da provisão, de acordo com a linha 01 da Ficha 05B da
DIPJ.
Em relação à CSLL a interessada está regular em relação a estas gratificações, conforme
disposto no Anexo I da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1700, DE 14 DE
MARÇO DE 2017.
No entanto, para efeito do IRPJ, no LALUR é adicionado ao Lucro Real R$ 731.221,81
- Provisão Outras Remunerações Diretoria e R$ 48.098.250,09 a título de Participação
de diretores. Estas participações não compõem a linha 1 da Ficha 05B, informadas na
Ficha 06B, linha 76- Participações de Administradores e Partes Beneficiárias no valor
de R$64.089.085,62.
Durante o ano calendário 2012 , foram pagos aos administradores a título de honorários
e honorários especiais o valor de R$104.273.478,37 menos o valor maior da provisão
indedutível de R$731.221,81 resultando R$103.542.256,56, considerados dedutíveis
pela interessada . Conforme rubricas das folhas de pagamento estes valores foram pagos
conforme se depreende da tabela abaixo:
Fl. 2883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720676/2017-27

Conforme consta da conta 8.1.7.18.30-4 0001- honorários Diretoria e Honorários
Conselho Administrativo- dos balancetes mensais , considerando o somatório de junho
e dezembro o valor registrado na contabilidade perfez o montante de R$ 27.519.088,47.
No entanto a fiscalização totalizou como despesa de honorários da Diretoria e Conselho
o valor de R$26.599.976,67, valor esse considerado pela autoridade fiscal que deveria
ser considerado como dedutível na base de cálculo na apuração do Lucro Real. A
diferença de R$ 919.111,80 deve-se a rubrica 2626 que foi considerada pela empresa
como honorários e não honorários especiais (remunerações variáveis) conforme
comentários dessas rubricas abaixo. Em relação aos honorários especias que consta no
balancete na conta 8.1.7.18.30-4 0003 totalizou no ano o valor de R$76.754.389,90,
sendo o valor maior da provisão indedutível de R$731.221,81 foi adicionado ao
LALUR e LACS e o restante de R$76.023.168,09 considerado dedutível pela
interessada.
Segue comentários de cada rubrica das folhas de pagamento considerado indedutível na
apuração do Lucro Real pela autoridade fiscal.
- Rubrica 2626- Dif de honorário mensal- : Esta rubrica contabilizada na conta de
honorário diretoria 8242.001.000.000-9 foi paga a quatro diretores e pagos na rescisão
ou no início de atividade do diretor. Totalizou no ano R$919.111,80.
-Rubrica 600- Honorários Especiais I ; rubrica 360- Complemento de Honorários
Semestrais; rubrica 601- Complemento do Honorários Especiais I: Contabilizado na
conta 8.1.7.18.30-4 0003 HONORÁRIOS ESPECIAIS- estes valores foram pagos em
02/2012 R$64.785.028,39; Em 04/2012 R$2.734.352,00 ;competência 05/2012 no valor
de R$30.182,33 ;competência 08/2012 R$376.132,52 e competência 10/2012
R$984.937,00 totalizando no ano pagamentos de R$68.910.632,24.
-Rubrica 29390 - Honorários Fixos Semestrais: Verba paga a 18 diretores em 08/2012,
de um total de 43 diretores estatutários totalizando R$7.112.535,85- contabilizada na
conta conta 8.1.7.18.30-4 0003 HONORÁRIOS ESPECIAIS.
Ressalte-se que os diretores que receberam esta verba, são aqueles que não receberam
adiantamento das Participações nos Lucros dos Administradores, como relatado nas
outras infrações contidas no Relatório Fiscal.
Citando novamente o Estatuto Social da CIA (doc.2) no item 4.2:
4.2 Remuneração dos Administradores - Os administradores perceberão remuneração
e participação nos lucros, que não poderá ultrapassar os limites legais. Para o
pagamento da remuneração a Assembléia fixará verba global e anual, ainda que sob
forma indexada, cabendo ao Conselho de Administração regulamentar a utilização
dessa verba. Caberá igualmente ao Conselho de Administração fixar o rateio da
participação devida aos administradores."
A ata da Assembléia Geral da CIA realizada em 30/04/2012 fixou as verbas anuais e
globais para o Conselho e diretoria, relativos ao ano 2012, o valor de até
R$200.000.000,00 , (duzentos milhões de Reais) "reajustadas de acordo com a política
de remuneração adotada pela Sociedade e que serão atribuídos aos seus respectivos
membros na forma que vier a ser deliberada pelo Conselho de Administração. Os
valores para remuneração aprovados poderão ser pagos em moeda corrente nacional,
Fl. 2884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720676/2017-27

em ações do Itaú Unibanco Holding S/A ou em outra forma que a administração
considerar conveniente, sendo possível que seu pagamento seja realizado de forma
diferida."
O termo remuneração compreende tudo aquilo que o administrador recebe em função da
prestação de serviços abarcando verbas fixas e variáveis que incluem gratificações ,
bônus diferido, Participações nos Lucros, ou outra forma que a administração
considerar conveniente. A remuneração fixa é o chamado pró-labore atribuídos aos
administradores, chamado de honorários mensais pela empresa. Já a remuneração
variável é condicionada a diversos fatores que estão relacionadas com a importância do
administrador dentro da organização.
Repetindo o Estatuto Social, cabe ao Conselho de Administração a deliberação da
distribuição da verba global aprovada pela Assembleia da CIA a cada membro da
Diretoria e Conselho da CIA. Logo, esta parcela de remuneração variável , os chamados
honorários especiais, Complemento de honorários especiais, honorários fixos semestrais
e diferenças de honorários mensais mantêm características de gratificações , pois
atreladas com o desempenho individual, desempenho da unidade de negócios, o
desempenho das empresas pertencentes ao Conglomerado Econômico Financeiro Itaú
Unibanco ; e a relação entre os desempenhos mencionados acima e os riscos assumidos,
conforme critério estabelecido pelo Conselho de Administração, seguindo orientações
do comitê de remuneração da controladora do Grupo Itaú Unibanco e da política de
remuneração dos administradores.
A natureza das atribuições dos diretores são de administradores , vinculados à sociedade
por normas do Direito Comercial não importando, para esse fim, a nomeclatura da verba
paga a eles atribuída pela interessada e sim a verdadeira natureza desta verba .
Entendimento contrário ao exposto haveria clara agressão tanto às disposições legais às
quais a Sociedade se sujeita (Lei n° 6.404/76) ao seu próprio Estatuto Social , seus
documentos societários e a legislação do Imposto de Renda, pois bastaria nomear
determinada rubrica de honorários especiais, por exemplo, para virar pó toda legislação
referente a dedutibilidade ou não das gratificações e participações atribuídas a
administradores na apuração do Lucro Real.
Depreende da estrutura do grupo Itaú Unibanco e do item e Comitê de Remuneração
que direciona a política de remuneração fixa e variável dentro do contexto de pacote de
remuneração do Grupo Itaú Unibanco e, particularmente , dos itens a que se referem ao
Banco Itaú BBA, extraído do Formulário F-20 -RELATÓRIO ANUAL EM
CONFORMIDADE COM O ARTIGO 13 OU 15(d) DA LEI DE BOLSAS E
VALORES MOBILIÁRIOS DE 1934 para o exercício fiscal encerrado em 31 de
dezembro de 2012 do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A, documento esse disponível
no sítio da interessada.
Estrutura Acionária
Somos uma holding financeira controlada pela IUPAR, uma empresa de participações
controlada conjuntamente (i) pela Itaúsa, que é uma empresa de participações
controlada pelos membros da família Egydio de Souza Aranha, e (ii) pela E. Johnston,
que é uma empresa de participações controlada pelos antigos acionistas controladores
do Unibanco, a família Moreira Salles. A Itaúsa detinha diretamente 38,7% de nossas
ações ordinárias em 31 de março de 2013. Consulte _Item 7A.
Principais Acionistas.
Comitê de Remuneração
Em 17 de fevereiro de 2011, nosso conselho de administração criou o comitê de
remuneração. Nos termos da Resolução CMN no. 3.921, a criação de um comitê de
remuneração é obrigatória. Nosso comitê de remuneração é responsável por todas as
questões relacionadas à remuneração dos administradores e funcionários do
conglomerado Itaú Unibanco, conforme descrito abaixo. O comitê é responsável pelas
seguintes funções: (i) propor ao conselho de administração a política de remuneração
para a administração do Itaú Unibanco Holding, inclusive as várias formas de
Fl. 2885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720676/2017-27

remuneração fixa e variável além de benefícios especiais e políticas de recrutamento e
demissões; (ii) discutir, examinar e supervisionar a implantação e funcionamento de
modelos de remuneração existentes para o Itaú Unibanco e Itaú BBA (inclusive da
unidade de tesouraria), e discutir os princípios gerais da política de remuneração para
seus funcionários e recomendar ao conselho de administração qualquer ajuste ou
melhoria; (iii) supervisionar a implantação e funcionamento da política de remuneração
para a administração do Itaú Unibanco Holding; (iv) analisar a política de remuneração
do Itaú Unibanco Holding anualmente, recomendando ao conselho de administração
qualquer ajuste ou melhoria; (v) propor ao conselho de administração a remuneração
global dos administradores a ser apresentada à assembleia geral ordinária; (vi) avaliar e
aprovar pacote de remuneração do Diretor Presidente, bem como aprovar o valor
individual de sua remuneração, inclusive os salários fixo e variável e benefícios; (vii)
avaliar e aprovar os pacotes de remuneração propostos pelo Diretor Presidente para os
vice-presidentes executivos do Itaú Unibanco e Diretor Presidente e para os vice
presidentes executivos do Itaú BBA, inclusive os componentes das remunerações fixa. e
variável, benefícios e incentivos de longo prazo e avaliar os pacotes de remuneração
dos membros remanescentes da administração do conglomerado Itaú Unibanco; (vii)
avaliar cenários interno e externo futuros e seus eventuais impactos sobre a política de
remuneração; (viii) comparar a política de remuneração de companhias similares a fim
de identificar discrepâncias significativas e propor qualquer ajuste necessário; (ix)
garantir que a política de remuneração seja compatível com a política de gestão de
risco, objetivos e situação financeira atual e esperada do Itaú Unibanco Holding e com
a Resolução CMN N° 3.921; e (x) preparar, anualmente, um —Relatório do Comitê de
Remuneração. "
No Termo de Intimação Fiscal de 17/03/2017 a interessada juntou em sua resposta
documento do Itaú Unibanco denominado "Política de Remuneração de
Administradores" , que explicita ainda mais a política de remuneração dos
administradores em geral e , em particular em seu Anexo II do Banco Itaú BBA. Abaixo
trechos deste documento anexado ao Processo:
"ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
CNPJ 60.872.504/0001-23 Companhia Aberta NIRE 35300010230
POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES
1.OBJETIVOS
Esta Política de Remuneração de administradores ("Política de Remuneração")
consolida os princípios e práticas de remuneração adotados pelo Itaú Unibanco
Holding S.A. ("Itaú Unibanco"), pelo Banco Itaú BBA S.A. ("Itaú BBA) e pelas demais
empresas de seu Conglomerado Econômico Financeiro, especialmente aquelas que
aderiram ao Comitê de Remuneração único do Itaú Unibanco, sendo todas as empresas
aderentes à Política de Remuneração aqui denominadas "Conglomerado Econômico
Financeiro Itaú Unibanco". Além disso, a Política de Remuneração visa atrair, reter e
recompensar de forma meritocrática as entregas realizadas pelos administradores,
além de incentivá-los a manter níveis prudentes de exposição ao risco nas estratégias
de curto, médio e longo prazo na condução de seus negócios, em consonância com os
interesses dos acionistas e a cultura da organização, a fim de que o Conglomerado
Econômico Financeiro Itaú Unibanco alcance resultados sustentáveis.
2. PRINCÍPIOS
O Conglomerado Econômico Financeiro Itaú Unibanco reconhece que a forma como é
estruturado o modelo de remuneração dos administradores possui grande relevância
para a condução e sustentabilidade dos negócios. Nesse sentido, a remuneração variável
deve levar em conta os riscos envolvidos, de forma a incentivar os administradores a
buscarem resultados que sejam percebidos ao curto, médio e longo prazo,
desencorajando atitudes e tomadas de decisão que envolvam um risco excessivo. Essa
prática visa alinhar os interesses dos administradores, do Conglomerado Econômico
Financeiro Itaú Unibanco e dos acionistas.
Fl. 2886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720676/2017-27

Além disso, a remuneração variável deve levar em conta a performance individual, o
resultado da área de negócios em que o administrador atua, bem como o resultado da
instituição. Deverá ser diferida no tempo e sujeita à aplicação do ajuste de malus por
conta do desempenho do negócio e/ou da instituição.
O Conglomerado Econômico Financeiro Itaú Unibanco reconhece que a remuneração é
uma importante ferramenta de reconhecimento da performance dos administradores,
deve basear-se na cultura organizacional e deve refletir, não somente a performance
obtida, mas também a forma como isso ocorreu, tendo como parâmetro os princípios
definidos no decálogo do “Nosso Jeito de Fazer”, que refletem a cultura organizacional
do Conglomerado Econômico Financeiro Itaú Unibanco. Esta cultura privilegia, entre
outros aspectos, a combinação do talento individual com o trabalho em equipe, a boa
ambição, a postura de dono e a ética na condução dos negócios.
O modelo de remuneração deve estar desenhado de tal forma que consiga atrair e reter
os melhores profissionais do mercado. Neste sentido, as entregas realizadas acima do
esperado, tanto no resultado quanto na forma, devem ser remuneradas de forma
diferenciada em relação ao mercado, sempre dentro do permitido na legislação
aplicável.
3.FATORES
O Conglomerado Econômico Financeiro Itaú Unibanco possui alguns fatores que
norteiam esta política no sentido de garantir o alinhamento entre os interesses dos
administradores, do próprio Conglomerado Econômico Financeiro Itaú Unibanco e dos
acionistas. A remuneração dos administradores deve ser compatível com a política de
gestão de riscos e ser formulada de modo a não incentivar comportamentos que elevem
a exposição ao risco acima dos níveis considerados prudentes nas estratégias de curto,
médio e longo prazos adotadas pela instituição.
Como forma de evitar os conflitos de interesses, a remuneração dos administradores das
áreas de controle interno e de gestão de riscos deve ser adequada para atrair
profissionais qualificados e experientes e é determinada independentemente do
desempenho das áreas de negócios.
As medidas do desempenho dos administradores das áreas de controle interno e de
gestão de riscos devem ser baseadas na realização dos objetivos de suas próprias
funções e não no desempenho das unidades por eles controladas ou avaliadas.
a) Fatores de mensuração do montante global de remuneração
Para cálculo do montante global e da alocação da remuneração, são levados em conta,
entre outros, os seguintes fatores:
(i) os riscos correntes e potenciais;
(ii) o resultado geral das empresas pertencentes ao Conglomerado Econômico
Financeiro Itaú Unibanco;
(iii) a capacidade de geração de fluxos de caixa do Itaú Unibanco Holding;
(iv) o ambiente econômico em que o Itaú Unibanco Holding está inserido e suas
tendências;
e
(v) as bases financeiras sustentáveis de longo prazo e os ajustes nos pagamentos futuros
em função dos riscos assumidos, das oscilações do custo do capital e das projeções de
liquidez.
b) Fatores de mensuração da remuneração variável
Para cálculo da remuneração variável dos administradores, são considerados, no
mínimo, os seguintes critérios:
(i) o desempenho individual;
(ii) o desempenho da unidade de negócios;
Fl. 2887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720676/2017-27

(iii) o desempenho das empresas pertencentes ao Conglomerado Econômico Financeiro
Itaú Unibanco; e
(iv) a relação entre os desempenhos mencionados acima e os riscos assumidos.
A remuneração variável pode ser paga em espécie, ações, instrumentos baseados em
ações ou outros ativos. Nos casos em que os pagamentos forem realizados através de
ações, instrumentos baseados em ações ou outros ativos, serão realizadas avaliações do
ativo pelo valor justo.
No mínimo 50% (cinquenta por cento) da remuneração variável deve ser paga em ações
ou instrumentos baseados em ações, compatíveis com a criação de valor a longo prazo e
com o horizonte de tempo do risco.
Além disso, no mínimo 50% (cinquenta por cento) da remuneração variável deve ser
diferida para pagamento futuro de, no mínimo, três anos e escalonada em parcelas
proporcionais ao período de diferimento.
No caso de redução significativa do lucro recorrente realizado3 ou de ocorrência de
resultado negativo do Itaú Unibanco Holding ou da unidade de negócios durante o
período de diferimento, as parcelas diferidas ainda não pagas serão revertidas
proporcionalmente à redução do resultado.
Além disso, a garantia de pagamento de um valor mínimo de remuneração variável ou
de outros incentivos aos administradores ocorre somente em caráter excepcional, por
ocasião da contratação ou transferência de administradores para outra área ou empresa
do Conglomerado Econômico Financeiro Itaú Unibanco, limitada ao primeiro ano após
o fato que der origem à garantia de pagamento.
Caso sejam firmados contratos com cláusulas de pagamentos excedentes aos previstos
na legislação, vinculados ao desligamento de administradores, devem ser compatíveis
com a criação de valor e com a gestão de risco de longo prazo.
Esta Política de Remuneração foi aprovada pelo Conselho de Administração em
reunião de [].
ANEXO II – POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES DO
BANCO ITAÚ
BBA S.A.
1.2 DIRETORIA
A remuneração anual dos membros da diretoria é composta por:
(a) Honorários fixos mensais;
(b) Honorários fixos semestrais;
(c) Remuneração variável anual (honorários especiais, participação nos resultados e
ações restritas); e
(d) Plano de benefícios.
O Itaú BBA privilegia a remuneração variável, que corresponde à maior parcela da
remuneração total paga aos membros da diretoria (diretores, diretores executivos,
vice-presidentes e presidente).
O montante da remuneração global dos administradores é determinado pela
assembleia geral ordinária e pelos limites impostos pelo artigo 152 da Lei das
Sociedades por Ações.
i) Honorários fixos mensais
Os honorários fixos mensais obedecem a pontos de remuneração, definidos de acordo
com o nível de responsabilidade e de reporte dos administradores (membros do Comitê
Executivo, diretor com reporte ao Comitê Executivo e diretor sem reporte ao Comitê
Executivo),
Fl. 2888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720676/2017-27

e têm como fundamento a equidade interna, uma vez que todos os administradores com
o
mesmo nível de responsabilidade e reporte recebem o mesmo valor de honorários,
ainda que
atuem em diferentes áreas.
ii) Honorários fixos semestrais
Os administradores do Itaú BBA são elegíveis a um honorário fixo semestral, como
complemento aos honorários fixos mensais. O valor desta parcela é determinado
anualmente, no início do ano fiscal, e será pago aos administradores ativos na folha de
pagamento na data de 30 de junho do referido ano.
O aumento de responsabilidades institucionais resulta na perda do direito a essa
parcela, com o objetivo de aumentar o peso da remuneração variável no mix de
remuneração e, consequentemente, o alinhamento a risco obtido pelo diferimento em
ações de parte dessa remuneração variável.
iii) Remuneração variável anual (honorários especiais, participação nos resultados e
ações restritas)
Tem periodicidade anual e objetiva recompensar a contribuição de cada administrador
no resultado obtido pelo Itaú BBA, assim como seus impactos nos resultados do Itaú
Unibanco Holding. É calculada mediante ferramentas de apuração, e segregada em
valores pagos em parcelas à vista e diferidas.
Para que se defina o valor a ser recebido pelo administrador, são consideradas
variáveis como a performance individual, o resultado da área de negócios em que o
administrador atua, as áreas por ele atendidas, e os resultados obtidos pelo Itaú BBA e
Tesouraria Institucional, a aderência aos valores e cultura da instituição, o
alinhamento aos resultados da holding e a fatores de risco.”
7.CONTRATAÇÃO DE ADMINISTRADORES
No momento da contratação ou promoção de administrador podem ser garantidos
valores mínimos de remuneração, pelo período máximo de 12 (doze) meses.
Os valores acordados no momento da contratação de administradores devem ser
aprovados pelo Comitê de Recursos Humanos do Itaú BBA.
8.-DESLIGAMENTO DE ADMINISTRADORES
Especialmente com relação à remuneração variável diferida, caso o administrador se
desvincule do Itaú BBA ou da Tesouraria Institucional, poderá haver a extinção dos
valores correspondentes às parcelas diferidas e não pagas. O Comitê de Recursos
Humanos do Itaú BBA irá avaliar a manutenção ou extinção dos valores, com base nas
seguintes condições:
i. que o administrador e a companhia à qual esteja vinculado, de comum acordo,
pactuem as condições do desligamento com, pelo menos, 6 (seis) meses de
antecedência;
ii. que o administrador tenha histórico de relevante contribuição para o Conglomerado
Econômico Financeiro Itaú Unibanco; e
iii. que o administrador tenha atuado para a formação de sucessores.
Decidindo-se pela manutenção dos valores, o Comitê de Recursos Humanos do Itaú
BBA poderá deliberar o cancelamento dos valores mantidos, caso sejam violadas
alguma das seguintes condições:
i. que o administrador não pratique ações contrárias aos interesses do Conglomerado
Econômico Financeiro Itaú Unibanco;
ii. que o administrador não se vincule à companhias concorrentes; ou
Fl. 2889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720676/2017-27

iii. que o administrador não recrute ou indique funcionários do Conglomerado
Econômico Financeiro Itaú Unibanco.
Na hipótese de não extinção dos valores correspondentes à remuneração variável
diferida, serão conservadas as mesmas condições inicialmente pactuadas, sendo
assegurado ao Comitê de Recursos Humanos do Itaú BBA o direito de extingui-los a
qualquer tempo, caso ocorra alguma das situações enumeradas acima.
Com relação aos benefícios, nos casos de desligamento por iniciativa do Itaú BBA ou
decorrente de não reeleição em virtude de ele ter atingido o limite de idade para o
exercício do cargo, os administradores têm direito aos seguintes benefícios:
(i) manutenção do plano de saúde pelo período de 12 (doze) meses, contados da data de
desligamento, sendo que os custos serão arcados pelo administrador desligado; e
(ii) outplacement por período determinado pelo Comitê de Recursos Humanos a partir
da data de desligamento.
O Comitê de Recursos Humanos do Itaú BBA poderá, ainda, aprovar pagamento pró-
rata de remuneração variável e exceções a essas condições, obedecendo-se critérios de
compatibilidade com os interesses e gestão de risco do Itaú BBA e do Conglomerado.”
Da base de cálculo formulada pela autoridade tributária, depreendeu a seguinte
composição:
A base de cálculo utilizada foram as rubricas de folhas de pagamento excetuando-se os
honorários mensais fixos da Diretoria e Conselho estes dedutíveis no valor de
R$26.599.976,67 (rubricas 2625 e 2630);
As demais rubricas das folhas de pagamento citadas neste relatório totalizaram
R$76.942.279,89 e que foram considerados indedutíveis por esta fiscalização, relativo
as remunerações variáveis, conforme tabela abaixo:

Estes valores foram contabilizados nas contas 8.1.7.18.30-4 0003 HONORÁRIOS
ESPECIAIS e conta 8.1.7.18.30-4 0001 HONORÁRIOS. Na conta de honorários
figuram os honorários fixos mensais – rubricas 2625 e 2630 – considerados dedutíveis
por esta fiscalização. As diferenças de honorários mensais- rubrica 2626-,
contabilizados nas contas Honorários, foram consideradas indedutíveis.
Quanto à infração Participação nos Lucros atribuídas a administradores, depreende-
se do entendimento da autoridade fiscal, que o valor declarado na DIPJ da interessada às
“Participações dos Administradores” totalizou R$64.089.085,62;
Este valor está na contabilidade da interessada na conta 8.9.7.10.10-8 0000
ADMINISTRADORES- Grupo Participações no Lucro -somatória do balancete
06/2012 + 12/2012.
Este valor representa o somatório da conta 8922.301.000.000-0 PROVISÃO
ADMINISTRADORES
-
que
totaliza
R$46.350.990,09-
mais
a
conta
8922.971.000.000-0
BONUS
L.PRAZO-IBAS
ADMINISTR.
-
que
totaliza
R$17.738.095,53- resultando no valor de R$64.089.085,62, pertencentes ao grupo de
contas Participações no Lucro administradores citada no parágrafo acima.
Fl. 2890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720676/2017-27

No LALUR houve adição no valor de R$48.098.250,09 relacionado a Participação de
diretores- representando o somatório de da conta 8922.301.000.000-0 PROVISAO
ADMINISTRADORES
-
R$46.350.990,09
mais
a
conta
8318.252.000.000-
7BBA/OUT.DESP.ADM-INDEDUTIVEL - R$1.747.260,00 conforme balancete de
06/2012 e 12/2012.
No LACS houve adição da Provisão Participação Diretores R$46.350.990,09 e o valor
de R$1.747.260,00 relacionado a Participação dos Diretores- conta 8318.252.000.000-7
BBA/OUT.DESP.ADM-INDEDUTIVEL- totalizando R$48.098.250,09.
Diante deste fato a interessada no Termo de Intimação Fiscal (TIF) 15/12/2016 foi
intimada a esclarecer a que se refere a conta 8922.971.000.000-0 BONUS L.PRAZO-
IBAS-ADMINISTR- cujo valor conforme balancete analítico totalizou R$
17.738.095,53 no ano 2012 e justificar o motivo desta conta ser considerada dedutível
em relação ao IRPJ e CSLL, pois a mesma pertence ao grupo de contas Participação nos
Lucros Administradores.
Em sua resposta a interessada informa que esta conta registra o diferimento linear do
bônus ao longo prazo , estabelecido através do Modelo de Remuneração Variável e
ratificado na cláusula 6° do Acordo Coletivo de Trabalho no ano de 2010 e 2011;
Informa que foi considerado dedutível na base de cálculo da CSLL , pois não há
disposição legal para sua adição e quanto ao IRPJ foi considerada dedutível.
No Termo de Intimação Fiscal de 01/02/2017 a interessada é intimada a descrever e
indicar as contas contábeis informadas na ficha 09B- linha 33- Participações não
dedutíveis- informadas na DIPJ 2013 ano calendário 2012, no valor declarado de R$
333.638.837,42.
A interessada respondeu a intimação apresentando o seguinte quadro abaixo:

No quadro descrito pela interessada, a fiscalização constatou que houve uma inversão
na tabela apresentada pela interessada, pois o valor efetivamente adicionado ao
LALUR, LACS e Balancetes Analíticos anexados ao processo, referente à participação
dos administradores foi de R$48.098.250,09, consideradas as contas somadas
8922.301.000.000-0 PROVISÃO ADMINISTRADORES - valor R$46.350.990,09 e a
conta
8318.252.000.000-7
BBA/OUT.DESP.ADM-INDEDUTIVEL
-
valor
R$1.747.260,00.
Já o valor informado na DRE das participações de administradores presente nas
Demonstrações Financeiras foi de R$ 58.321 (em milhares de reais) citada nas notas
explicativas às demonstrações contábeis - períodos de 01/01 a 31/12 de 2012 e de 2011-
Nota 15B.
Ressalte-se, pela fiscalização, que a conta 8922.971- Bônus L. Prazo, integra o valor
informado na DIPJ na linha 76, Ficha 07B, Participação dos administradores, sendo que
o saldo desta conta (R$17.738.095,53) não foi considerado pela interessada como
participações não dedutíveis, reduzindo, portanto, o lucro líquido do período de
apuração relativo ao ano calendário 2012.
No Termo de Intimação Fiscal (TIF) datado de 17/03/2017 o contribuinte é intimado a
esclarecer o seguinte quesito: Conforme resposta do contribuinte em 15/12/2016, CRT
UAF 007-2017, a empresa afirma que a conta 8922.971- Bônus L. Prazo, registra o
diferimento linear do Bônus ao Longo Prazo Administradores, estabelecido no Modelo
de Remuneração Variável, sendo considerável dedutível para efeito da apuração do
Lucro Real e da base de cálculo da CSLL.
Fl. 2891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720676/2017-27

Pergunta-se: Houve algum pagamento relacionado a esta conta no ano calendário 2012
ou esta conta somente contem provisões para pagamento aos administradores deste
Bônus L. Prazo Administradores. Caso foram feitos pagamentos deste Bônus L.Prazo
identificar a rubrica de folhas de pagamento em que figuram estes pagamentos por
competência , nome do beneficiário, e o valor total pago no ano de 2012.
2.- Informar e descrever os registros contábeis (partidas e contrapartidas) da conta
8922.971- Bônus L. Prazo Administradores.
Em sua resposta protocolada em 10/04/2017 o contribuinte esclarece que o Bônus L.
Prazo IBAS Administradores, conta 8922.971 registra o diferimento linear do bônus ao
longo prazo dos administradores (PLA) – Participação nos Lucros dos Administradores
estabelecido na POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES, sendo
que para os empregados o diferimento linear do bônus é estabelecido através do Modelo
de Remuneração Variável, registrada na conta 8922.972, citando o Acordo Coletivo de
Trabalho que regula a Participação nos Lucros dos Empregados (PLR) de acordo com a
Lei 10.101/2000. Afirma que não houve pagamentos nesta conta no ano calendário 2012
e que os lançamentos contábeis foram efetivados a título de provisão e os pagamentos
diferidos tiveram início em fev/2014.
Informa ainda que a contrapartida da despesa da conta 8922.971 é a conta de ativo
1996.993.000.000-0
BBA/BONUS
LP-ADMINISTR.-IBAS
-
DESPESAS
ANTECIPADAS.
No Termo de Intimação Fiscal datado de 25/05/2017 o contribuinte é intimado a
responder os seguintes quesitos:
1.- Conforme resposta do contribuinte e de acordo com os balancetes, CRT UAF
100/2017 de 10/04/2017, a conta 8922.971 Bônus de Longo Prazo Ibas Administradores
registra a débito a despesa e crédito a conta de ativos despesas antecipadas. Explicar o
motivo do crédito na conta de ativo e não de uma conta do passivo conforme conta
8922.301- provisão administradores pertencente ao mesmo grupo 8922.000 Participação
nos Lucros Administradores.
2.- Conforme esta mesma resposta – CRT UAF 100/2017- não houve no ano calendário
2012 pagamento na conta 8922.971 Bônus de Longo Prazo Ibas, sendo que os
lançamentos contábeis foram efetivados a título de provisão e que os pagamentos
diferidos tiveram início em 02/2014. Solicita-se ao contribuinte a comprovação destes
pagamentos através de uma planilha contendo mensalmente os administradores
beneficiários deste bônus l. prazo , o valor pago, informando se estes pagamentos foram
liquidados em caixa, outro ativo ou pela transferência da propriedade definitiva das
ações , caso seja em ações o número de ações , o valor de mercado das ações na Bolsa
na data de transferência da propriedade das ações aos administradores, informar se as
ações eram da Holding Itaú Unibanco e o valor em Reais desta transferência de ações ,
relacionados a conta 8922.971 cujo valor da despesa dedutível em 2012 totalizou
R$17.738.095,53.
3.- Demonstrar e explicitar os registros contábeis destes pagamentos e apresentar os
razões das contas contábeis que fizeram parte destes registros assinalando os valores nas
contas do razão citado na resposta deste item.
Resposta do contribuinte item 1 do TIF: “Inicialmente, cabe esclarecer que o IBAS –
Instrumentos Baseados em ações são instrumentos que dão direito aos possuidores
receberem uma ação PN para cada instrumento adquirido. A contabilização em conta de
ativo- Despesa Antecipada-, ocorre considerando se tratar de adiantamento aos
executivos do programa Bônus de Longo Prazo (PLA) , o programa estabelece que o
seu pagamento deve ocorrer de forma diferida em três (3) anos , sendo necessária a
permanência do executivo na empresa no referido período, uma vez atribuído o IBAS e
com a ocorrência do adiantamento,por opção do executivo, das parcelas a
contabilização se dá em conta de ativo.”
Item 2 da Resposta do contribuinte: “ Na conta contábil 8922.971 Bônus de Longo
Prazo IBAS não ocorre pagamentos, uma vez que por opção do executivo houve o
Fl. 2892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720676/2017-27

adiantamento , em fev/2012, e o seu registro se deu a débito em conta de passivo, no
valor de R$107MM (PLA) estando contido no seu valor o adiantamento da parcela a
diferir e que se destina a aquisição do IBAS.
As ações adquiridas em 2012 , a ser entregue de forma diferida nos (3) anos
subsequentes , são da investida Itaú Unibanco Holding.
Resposta ao item 3 da Intimação: “A conta contábil 8922.971 Bônus de Longo Prazo X
Despesa antecipada , registram a entrega futura , diferida, das ações adquiridas , em
2012, quando do adiantamento da parcela do Bônus que objetiva tal aquisição.
A Contabilização da provisão em questão tem seu marco inicial a partir do mês
subsequente ao da data da concessão , e do pagamento aos executivos do respectivo
adiantamento para aquisição do IBAS , no caso em questão a partir de março de 2012:”
No Termo de Intimação Fiscal datado de 03/08/2017 o contribuinte é intimado a
informar o tratamento tributário fiscal referente ao IRPJ e CSLL no momento da entrega
das ações aos administradores de acordo com a relação acima fornecida pelo
contribuinte em sua resposta anterior no período de 2013 a 2015.
Em sua resposta o contribuinte afirma que houve a antecipação de pagamento da
remuneração variável que seria paga ao longo do tempo de um determinado período e
sob determinadas condições , sendo uma delas a aquisição do IBA, ou seja, o
pagamento que inicialmente ocorreria de forma diferida foi antecipado por opção do
executivo. Esclarece ainda, que não houve efeito fiscal para o IRPJ e CSLL para os anos
de 2013 a 2015 quando da entrega das ações após cumprimento dos prazos
estabelecidos para esse fim.
Quanto a CSLL, a autoridade fiscal dispõe que houve uma redução indevida do lucro
líquido causada por antecipação de despesas.
A interessada reduziu indevidamente o Lucro Líquido em virtude de antecipação do
PLA no reconhecimento de despesas dedutíveis, resultando no recolhimento a menor da
CSLL, conforme relatório descrito no Relatório Fiscal , objeto do Auto de Infração, que
havia sido cientificado em 25 de agosto de 2017.
Noutro giro, em sede de impugnação, preliminarmente houve a manifestação pelo erro
na identificação da matéria tributária, haja vista a autoridade fiscal classificou os
pagamentos efetuados a título de honorários como gratificações.
Ademais, a alegação sustentada pela interessada de que as despesas glosadas
encontram-se os pagamentos com honorários fixos semestrais – rubrica 29390 da folha
de pagamento, no valor de R$ 7.112.535,85, mencionado no Relatório Fiscal, por se
tratar de remuneração fixa do administrador/dirigente, está expressamente fora do
âmbito de incidência tributária do IRPJ, com fulcro no artigo 357 do RIR, bem como os
pagamentos de honorários da Diretoria do Conselho – rubrica 2630, no valor de R$
1.188.000,00 e os pagamentos elencados na conta 2626 – Dif Honorário Mensais –
mencionados pelo Fisco como pagamentos na rescisão de contrato e gratificação de
admissão, nesse caso lastreado no artigo 299 do RIR.
Por fim, quanto ao IRPJ, a interessada ainda cita a existência de uma ação judicial no
0057039-03.1999.4.03.6100, em trâmite no âmbito do Tribunal Regional Federal da 3a
Região, ajuizada pelo litisconsórcio formado pelas empresas Pedra Preta Corretora de
Seguros Ltda, Financeira Bemge S.A Crédito, Financiamento e Investimento, Armazéns
Gerais Itaú Ltda, Cia Itaú leasing e Arrendamento Mercantil e Banco Bemge S.A,
sucedido pelo Itaú, que no bojo dessa se discute a limitação à dedutibilidade dos
honorários que não sejam mensais e fixos.
Quanto a CSLL, a interessada menciona o dispositivo previsto no artigo 106, II, “a”,
cominado com o artigo 112, II, ambos do CTN, incluindo uma jurisprudência da 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme assim se depreende:
Fl. 2893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720676/2017-27

Ademais, alega sobre a impossibilidade de convivência da mesma regra de
dedutibilidade de despesas de aplicação do IRPJ não poder ser estendida a CSLL,
conforme dispõe um conjunto de jurisprudência juntado pela interessada:

Fl. 2894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720676/2017-27

Solicita, portanto, que seja provida a impugnação, cancelado o auto de infração para a
exigência da CSLL e de seus acréscimos legais.
Conforme Informação Fiscal às fls. 2722 a 2727, a interessada aderiu ao Programa
Especial de Regularização Tributária -PERT, instituído por meio da Medida Provisória
no 783, de 31 de maio de 2017. Os valores confessados no âmbito desse parcelamento,
que se restringem ao IRPJ, no valor de R$ 4.434.523,88, acrescido dos respectivos
consectários legais, foram transferidos para o processo no e-Processo:
16327.720676/2017-27, conforme Termo à fl.2729.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu pela procedência parcial da
Impugnação apresentada, conforme sintetizado pela seguinte Ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
BÔNUS A DIRIGENTES.
Serão dedutíveis na determinação do lucro real as remunerações dos sócios, diretores ou
administradores, titular de empresa individual e conselheiros fiscais e consultivos, desde
que as retiradas correspondam à remuneração mensal e fixa por prestação de serviço.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012
BASE DE CÁLCULO
Somente as adições previstas em lei devem ser somadas ao lucro líquido na apuração da
base de cálculo da CSLL.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pedindo ao final, deferimento de seu pleito.
Após, o contribuinte protocoliza petição informando sua adesão ao parcelamento
especial previsto na Lei no 13.496/2017, na parte relativa ao Auto de Infração de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, identificada no Relatório Fiscal como “Infração: IRPJ –
Participações nos Lucros atribuídas a administradores”, requerendo a extinção do crédito
tributário relacionado a essa parcela da autuação e o prosseguimento do feito em relação às
demais matérias impugnadas.
Fl. 2895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720676/2017-27

É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

Da Análise do Recurso Voluntário
Do IRPJ Sobre Participação nos Lucros dos Administradores
Em relação à exigência fiscal de IRPJ sobre os pagamentos de Participação nos
Lucros dos Administradores, a Recorrente apresentou pedido de desistência para adesão desta
parcela ao PERT, sendo alvo do recurso, portanto, apenas o restante da exigência fiscal relativa
ao IRPJ.
Da Preliminar
Do Erro na Identificação da Matéria Tributável
Alega o contribuinte que a Fiscalização incorreu em erro na identificação da
situação fática que daria ensejo suposta incidência tributaria da parcela do crédito tributário de
IRPJ classificada pela administração como “gratificações indedutíveis”. Isso porque, segundo
aduz, em que pese a Fiscalização ter classificado os pagamentos efetuados a título de
“gratificações”, na verdade, tratavam-se de honorários.
Penso não prosperar a preliminar alegada, pois a discussão sobre a natureza dos
pagamentos realizados deve ser alvo de apreciação quando do exame do mérito, pois acaso
prevaleça os argumentos deduzidos pela fiscalização, o lançamento será mantido com a
confirmação da glosa efetuada na base de cálculo do IRPJ, caso contrário, o lançamento será
cancelado, com análise de mérito.
A bem da verdade, quanto ao tópico, a fiscalização apenas discorda da
interpretação dada ao contribuinte quanto à natureza dos pagamentos efetuados, e por discordar,
glosou a dedução dos citados valores na base de cálculo do IRPJ.
Ademais, não há que se reconhecer a nulidade arguida, pois o Auto de Infração
contém todos os elementos e requisitos necessários de formação válida, tendo sido lavrado de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, art. 10 do Decreto no
70.235/72, observado o art. 142 e seu parágrafo único, da Lei no 5.172, de 26 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional CTN).
Assim, não havendo o vício, deve-se rejeitar a preliminar alegada
Do Mérito
Da Exigência do IRPJ: Gratificações Indedutíveis
No tópico, alega o Contribuinte que não merecem prosperar as razões sustentadas
pela fiscalização, pois dentre as glosas efetuadas, encontram-se as despesas com pagamentos de
Fl. 2896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720676/2017-27

honorários fixos semestrais, Honorários de Diretoria Conselho, Bônus de Contratação, dentre
outras, onde a dedutibilidade de tais despesas encontra amparo no artigo 299 do RIR/99 e outros.
Destaca que os pagamentos realizados a título de Bônus de Contratação é prática comum no
mercado, principalmente para empresas do seguimento da Recorrente (Banco de Atacado), em
que a competição e a busca por excelência nos profissionais é bastante acirrada. Por fim, noticia
a existência de ação judicial, em trâmite no TRF da 3a Região, ajuizada por empresa sucedida da
Recorrente, que discute a limitação à dedutibilidade dos honorários que não sejam mensais e
fixos.
Pois bem.
O âmago da discussão diz respeito à natureza dos pagamentos realizados. Na
ótica do Contribuinte, tratam-se de pagamentos realizados a título de honorários, que deve ser
dedutível da base de cálculo do IRPJ, ainda que não sejam mensais e fixos. Por outro, o Fisco
sustenta que tais pagamentos são gratificações, que como tais, indedutíveis.
Porém, como visto, o próprio contribuinte noticia a existência de ação judicial
onde se discute exatamente o que deveria ser discutido aqui nos autos: a efetiva natureza de tais
pagamentos. Ou seja, não há como prosperar eventual julgamento sobre o mérito, ante ao
ajuizamento de ação judicial, pois qualquer que seja a decisão, vai prevalecer a decisão judicial
que analisará a questão da limitação à dedutibilidade dos honorários que não sejam mensais e
fixos. Em outras palavras, o caminho escolhido pelo Recorrente, acarretou renúncia às instâncias
administrativas, em face da propositura de ação judicial.
Nesse sentido, confira-se a Súmula CARF no 1: “Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial”.
Confira-se o pedido da ação judicial, conforme fls. 2872:

Assim, não conheço do recurso voluntário.

Conclusão
Assim, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário em face da
concomitância.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 2897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-005.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720676/2017-27

José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 2898
DF CARF MF
Documento nato-digital